Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. FILHO COM ATENDIMENTO HOME CARE E DO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19. MANUTENÇÃO DAS VISTAS NA RESIDÊNCIA DA GENITORA ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA. INDICAÇÃO MÉDICA.
I. Em se tratando de criança atendida por home care e que pertence ao grupo de risco para Covid-19, as visitas do pai devem continuar sendo realizadas na residência da genitora até o julgamento da causa, conforme indicam os relatórios médicos constantes dos autos.
II. Recurso parcialmente provido.